Tribunal: STF
Processo: HC 184140
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 121.333, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Em 16.08.19, o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, foi interposto recurso ordinário Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 121.333, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando “a ausência de contemporaneidade dos fatos e a data do decreto”. Além disso, alega que a autoria criminosa não teria sido comprovada.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o “Conselho Nacional de Justiça divulgou, nesta terça-feira, 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Destaca que “a Recomendação nº 62/2019 deve ser entendida como um comando humanitário, em que, se há dúvidas de que fora das unidades prisionais o contrário atingirá um sem-número de pessoas, levando muitos que tenham baixa imunidade e deficiências fisiológicas, algumas decorrentes de alimentação e higiene precárias, nenhuma dúvida resta de que, em adentrando ao cárcere, o coronavírus terá alta taxa de letalidade”. Por fim, sustenta que, “a prisão preventiva do acusado já perdura por muito mais de 90 dias o que também ensejaria uma reavaliação conforme comando da resolução nº 62/2020 do CNJ”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para o exercício desembaraçado do narcotráfico em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas".
    13. Da mesma forma, o Tribunal estadual afirmou que “estamos diante de uma investigação bastante complexa e durante as diligências empreendidas pela Autoridade Policial (interceptações telefônicas, trabalho de campo e etc) ia-se tomando conta da participação de mais e mais envolvidos, necessitando um acompanhamento mais acurado, o que qualquer medida prematura poderia prejudicar o correto andamento das investigações policiais, razão pela qual não se faz justificável a representação pela prisão preventiva em momento a posteriori, sobretudo quando estamos diante do crime de integrar organização criminosa, como sabemos: de cp natureza permanente”.
    14. Ainda nesse sentido, o STJ destacou que “o réu integrava associação criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, voltada ao tráfico de drogas, descoberta através de interceptação telefônica judicialmente autorizada. Consta dos autos, também, que o recorrente atuava no fornecimento dos entorpecentes. (…) Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, embora os fatos noticiados no decreto prisional se reportem ao período compreendido entre os anos de 2015 e 2016, o Juízo de primeiro grau, com lastro na representação do MPF, apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer em outras operações, ante o modus operandi adotado pelos agentes, inclusive o ora recorrente, os quais teriam envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na localidade”.
    15. Além disso, o STF já decidiu que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia em razão da “pandemia do novo Coronavírus (Covid 19)” não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Até porque a hipótese é de paciente que integra “associação criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas” e denunciado – com outros 17 corréus – pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator